Tribunal: TJDFT
Processo: 0733647-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da sociedade executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se a dissolução irregular da sociedade devedora autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador é possível quando há dissolução irregular da pessoa jurídica, o que inclui a ausência de comunicação sobre alteração de domicílio fiscal, considerada infração à legislação tributária e ao contrato social.
4. A responsabilidade tributária do sócio administrador ocorre nos termos do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente a responsabilidade solidária pelos tributos da sociedade dissolvida irregularmente.
5. A Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema Repetitivo n. 630 do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente em casos de dissolução irregular, entendida esta como a cessação de atividades sem a devida atualização cadastral do endereço fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A dissolução irregular da sociedade empresária, configurada pela ausência de comunicação de alteração de domicílio fiscal, autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional. 2. A baixa do registro na Junta Comercial, sem a quitação de passivos tributários, não afasta a responsabilidade do sócio-gerente em caso de dissolução irregular".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, arts. 1.033 a 1.038; Lei n. 8.934/1994, arts. 1o e 32.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 435/STJ; Tema n. 630/STJ; Tema n. 981/STJ; STJ, REsp 1.764.969, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4/10/2018.